Tribunal: TJMT
Processo: 1022291-87.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022291-87.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UILIAN VIEIRA DE JESUS - CPF: 023.612.901-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FLAVIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 706.796.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DONISETE DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 294.610.731-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA TERNES ALMEIDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1022291-87.2020.8.11.0003

APELANTE: UILIAN VIEIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO –
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – EXTIRPAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há motivação concreta para exasperar a pena-base na análise negativa da culpabilidade, uma vez que a consciência da ilicitude do fato, a imputabilidade e a exigência de conduta diversa são preceitos ínsitos ao conceito de crime, não podendo ser confundidos com a vetorial da culpabilidade, a qual se refere a maior reprovabilidade da conduta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1022291-87.2020.8.11.0003

APELANTE: UILIAN VIEIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Uilian Vieira de Jesus
, com a pretensão de reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, bem como fixou o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração.

Em suas razões, a defesa busca a readequação da pena-base, porquanto
“a

decisão exarada acabou reanalisando a culpabilidade em sentido estrito no momento de dosar a pena, gerando um indesejado bis in idem”.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo, para que seja afastada a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade,
“com a necessária readequação da pena”.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1022291-87.2020.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve à diminuição da pena-base
, afastando-se a valoração negativa em relação à circunstância judicial da culpabilidade.

Transcrevo parte da sentença para melhor compreensão da matéria:

“A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9° do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 3 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9o, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado.

In casu, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso. Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.”

No caso vertente, a juíza sentenciante recrudesceu a pena-base do delito de lesão corporal em 10 (dez) dias de detenção, por valorar negativamente a culpabilidade.

Razão assiste à defesa.

Segundo Guilherme Nucci
[1]
,
“trata-se da culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. A culpabilidade em sentido estrito já foi analisada para compor a existência do delito (onde, além da reprovação social, analisaram-se a imputabilidade, a potencial consciência de ilicitude e a exigibilidade e possibilidade de agir conforme o direito)”
.

Rogério Greco
[2]
define que a culpabilidade, enquanto circunstância judicial,
“será aferida com o escopo de influenciar na fixação da pena-base. A censurabilidade do ato terá como função fazer com que a pena percorra os limites estabelecidos no preceito secundário do tipo penal incriminador”.

No mesmo tom, para o STJ, a negativação da culpabilidade deve ocorrer quando o agente
extrapola
os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciando maior grau de reprovabilidade na prática da conduta,
in verbis
:

“(...)
Nota-se que a culpabilidade se fez acompanhar de adequada fundamentação, porquanto
o agente extrapolou os elementos inerentes ao tipo incriminador
, anunciando maior grau de reprovabilidade, uma vez que o delito foi praticado numa rua, podendo o tiro ter acertado outras pessoas, inclusive o amigo que estava na sua companhia, de modo que, neste ponto, a decisão recorrida é irrepreensível
” (STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1694306 / TO. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 10.05.2021).

Na hipótese, não há motivação concreta para exasperar a pena-base na análise negativa da culpabilidade, uma vez que a consciência da ilicitude do fato, a imputabilidade e a exigência de conduta diversa são preceitos ínsitos ao conceito de crime, não podendo ser confundidos com a vetorial da culpabilidade, a qual se refere a maior reprovabilidade da conduta.

Assim sendo, os fundamentos aventados para a reprovação das circunstâncias judiciais, relacionados à culpabilidade, são inidôneos e, neste aspecto, a pena merece ser redimensionada.

Passo à dosimetria da pena.

O crime tipificado no art. 129, § 9o, do CP, prevê a pena de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Na primeira fase da dosimetria, ante as razões acima expostas, afasto a circunstância judicial referente à culpabilidade, ficando a pena-base estabelecida em
03 (três) meses
.

Inexistindo outras agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena, fixo-a definitivamente no
quantum
encimado.

A
nte todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou
PROVIMENTO
ao recurso defensivo para redimensionar a pena, fixando-a em 3 (três) meses de detenção, mantendo incólumes os demais itens da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Código penal comentado – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

[2]
Curso de direito penal: volume 1: parte geral: arts. 1o a 120 do Código Penal – 24. ed. – Barueri [SP]: Atlas, 2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022